Tribunal: TJSP
Processo: 2236359-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRAMINUTA. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerida que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão agravada. Descabimento. Agravo em questão que preenche os requisitos legais. Matéria rejeitada.
PLANO FUNERAL FAMILIAR. Pretensão de ressarcimento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTRAMINUTA. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. Requerida que, em contrarrazões, pretende o não conhecimento do recurso, por entender que as razões apresentadas não questionam a decisão agravada. Descabimento. Agravo em questão que preenche os requisitos legais. Matéria rejeitada.
PLANO FUNERAL FAMILIAR. Pretensão de ressarcimento das despesas realizadas para o funeral da mãe. Gastos condizentes com a previsão contratual que devem ser ressarcidos. Decisão preservada.
CONTRAMINUTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pedido formulado pela recorrida. Inexistência de provas de que tenha o agravante incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida.

Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.